Tribunal: CARF
Processo: 11080.721690/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721690/2009-54
ACÓRDÃO
2001-007.444 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERSI JANH MONEGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
REVISÃO DE OFÍCIO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO
INEXISTENTE.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre a contribuinte.
Apurada a inexistência de pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar em direito creditório passível de restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.444 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721690/2009-54
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 109/113):
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 12/17, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 12.318,39,
incluída a multa de ofício, multa de mora e os juros de mora calculados até
30/05/2008, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 13/15, a fiscalização
informa ter constatado os seguintes fatos motivadores do lançamento:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica a partir do
confronto entre as informações declaradas pelo contribuinte e as
informadas pela fonte pagadora (INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social), em DIRF para o titular e ou dependentes no valor de R$ 10.594,56.
- compensação indevida de IRRF no valor de R$ 2.115,22, correspondente
à diferença entre o valor declarado e o total do IRRF informado pela fonte
pagadora ABT Comercial Elétrica Ltda.;
- omissão de rendimentos recebidos por meio da administradora -
empresa Globo Comércio Imobiliário em Declaração de Informações Sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB), no valor de R$ 7.291,51.
O notificado, representado por procurador, apresentou impugnação ao
lançamento anexada às fls. 02/04 dos autos. Segundo referiu, por falta de
conhecimento, a Declaração de Ajuste Anual foi feita de forma incorreta como
segue relatado abaixo:
- informou todos os bens do espólio de Romeu Martinelli Mônego (esposo
já falecido) juntamente com as receitas dos aluguéis provenientes destes
imóveis (100%);
- informou o valor do IRRF relativo ao rendimento recebido da empresa da
ABT Com. Elétrica Ltda. CNPJ. 00.212.675/0001-02, que na realidade faz
parte e está lançado na Declaração de Ajuste Anual de Romeu Martinelli
Mônego (esposo falecido);
- o valor omitido de R$ 7.291,51, indicado como pago pela empresa Globo
Comércio Imobiliário Ltda., na verdade se refere a aluguel recebido de
Jaqueline Silveira Porto - CPF: 000.597.480-10, que é administrado pela
citada imobiliária. E, ainda, que o endereço foi incorretamente informado
na declaração de ajuste, e, em função deste equívoco não foi intimado em
sua residência.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.444 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721690/2009-54
3
O contribuinte apresentou demonstrativo dos valores recebidos que entende
estarem corretos e que deveriam ter sido informados no ajuste. Segundo
destacou, a forma incorreta da declaração apresentada com rendimentos
declarados a maior do que o efetivamente recebido gerou crédito indevido e
consequentemente um recolhimento do imposto a maior.
No mérito, alegou ser indevido o débito apontado de R$ 12.318,39, e, ainda,
ressaltou o fato de possuir imposto a ser restituído no valor de R$ 1.795,72. Ao
concluir suas razões requereu o acolhimento da impugnação e o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
presente processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e
pronunciamento.
A DRF, em POA/RS, após análise dos elementos de prova apresentados pelo
contribuinte, emitiu o Despacho Decisório no 571, em 27/09/2012 de fls. 41/42,
que concluiu pelo cancelamento do lançamento. A decisão destacou que
“conforme planilha de apuração do imposto (fls. 40), a interessada recolheu a
maior o valor de R$ 2.015,69, cuja possibilidade de restituição encontra-se
decaída por decurso de prazo de cinco anos desde a data do efetivo pagamento
em 2006”.
Contra a decisão, o contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 46/47, que de forma sintética apresento a seguir.
Afirmou não ser decadente o pedido de restituição dos valores indevidamente
recolhidos, uma vez que exerceu seu direito ao impugnar a notificação e
apresentar o crédito que entende ter direito no prazo legal, na data em que foi
protocolada a impugnação. Acrescentou o fato de que a decisão que extinguiu o
crédito e reconheceu o direito do contribuinte à restituição, se tornou definitiva
no dia 27 de setembro de 2012. O contribuinte baseou seu entendimento no
disposto no art. 168 do CTN.
Ao concluir suas razões, requereu o acolhimento do recurso apresentado e a
restituição dos valores apurados, corrigidos monetariamente.
A DRJ/POA/RS - 8a Turma de Julgamento, em 21/03/2014, por meio do Despacho
005, encaminhou diligência ao Serviço de Fiscalização solicitando esclarecimentos
acerca de não ter sido computado no cálculo apresentado na revisão, o valor
dos rendimentos recebidos pelo notificado do INSS – Instituto Nacional do
Seguro Social (R$ 10.594,56).
A DRF/POA, em 25/08/2014, emitiu novo Despacho Decisório de no 105, fls.
88/89, em substituição integral ao Despacho Decisório no 571/2012. Assim
decidiu: “ Efetuados os ajustes, conforme planilha de fls. 86/87, apurou-se saldo
de imposto a pagar de R$ 2.505,03, cuja cobrança é impossibilitada pelo
transcurso do prazo decadencial”.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.444 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721690/2009-54
4
O contribuinte foi cientificado da decisão, conforme AR - Aviso de Recebimento
de fls. 93. Apresentou manifestação de inconformidade de fls. 96/98 dos autos.
Reiterou os argumentos apresentados por ocasião da defesa. Afirmou inexistir
débito, mas sim crédito a seu favor no valor de R$ 1.795,72, em razão de ter
efetuado recolhimento do imposto a maior do que o efetivamente devido.
Apresentou demonstrativo com os valores que entendeu correto.
Quanto à decadência do direito de pleitear a restituição, citou o art. 173 do CTN.
Segundo destacou, exerceu seu direito ao impugnar a notificação e apresentar
seu crédito dentro do prazo legal.
Reafirmou a existência do direito do sujeito passivo de pleitear restituição, que
se extingue com decurso do prazo de 5 (cinco) anos contatos da data em que se
tornou definitiva a decisão administrativa de extinguir o crédito tributário,
reformar, anular, revogar ou rescindir a decisão condenatória. Neste processo, a
decisão de extinguir o crédito tributário reconhecendo que a contribuinte tem o
direito de restituição se tornou definitiva no dia 27 de setembro de 2012.
Ao concluir, ressaltou o fato de existir restituição de R$ 1.795,72 e de uma dívida
de R$ 2.505,03, não decaída por decurso de prazo. Solicitou a devolução do valor
que entende ter recolhido a maior, corrigido monetariamente pela Taxa SELIC
desde a data do pagamento indevido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
REVISÃO DE OFÍCIO
A revisão de ofício realizada pela DRF determinou a extinção do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados.
Cientificado da decisão em 08/04/2015 (fls. 121 e 142), o espólio da contribuinte,
por procurador habilitado interpôs, em 06/05/2015, recurso voluntário (fls. 123/125), insurgindo-
se contra o indeferimento do pedido de restituição formulado, repisando as alegações da
manifestação de inconformidade, no sentido de que na data do protocolo da peça impugnatória
ainda não havia decorrido o prazo prescricional para se pleitear o pagamento do imposto
recolhido a maior quando da apresentação DAA retificadora, ao teor do art. 168 do CTN, calhando
na espécie a restituição do imposto indevidamente pago, conforme, aliás, reconhecido pela
própria RFB no despacho decisório proferido e confirmado pela decisão recorrida. Requer, ao final,
o provimento do presente recurso, com a restituição a que faz jus, diante do pagamento indevido
e a maior do imposto apurado na análise da DAA retificadora apresentada.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.444 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721690/2009-54
5
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 126/142.
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção (fls. 149), sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Do pedido de restituição formulado - da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre o pedido de restituição do imposto recolhido a maior na
apresentação da DAA/2007 retificadora apresentada, no valor de R$ 2.015,69, ao teor do
despacho decisório no 571/2012 (fls. 40/42), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, com especial para o deferimento do pedido formulado, porquanto
realizado dentro do lustro regulamentar.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 109/113), e atendo-se
às informações contidas no lançamento (fls. 12/17) e nos despachos decisórios no 571/2012 e
105/2013 proferidos (fls. 40/42 e 86/89), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
inconformidade, no sentido da restituição do imposto pago a maior, sendo certo que nas revisões
realizadas pela RFB da DAA retificadora apresentada (fls. 33/35), foram observados os valores
tidos por omitidos, além dos rendimentos declarados e o IRRF remanescente comprovado, ao teor
dos despachos decisórios proferidos (fls. 40/42 e 86/89), os quais foram aquiescidos pela decisão
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.444 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721690/2009-54
6
recorrida, restando apurado imposto suplementar (e não a restituir), no valor de R$ 2.505,03,
cuja cobrança restou impossibilitada pelo decurso de prazo decadencial – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
do voto condutor (fls. 112/113), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
O Despacho Decisório no 105, emitido pela DRF, em Porto Alegre/RS, em
25/08/2013, substituiu o Despacho Decisório no 571/2012, em razão da
ocorrência de equívoco, em face da não inclusão na base de cálculo do imposto
de renda dos rendimentos pagos pelo INSS no valor de R$ 10.594,56.
Insurgindo-se contra a decisão veiculada no Despacho Decisório no 105/2013, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 96/98, alegando
ter efetuado em tempo hábil, nos autos do lançamento do crédito tributário, o
pedido de restituição do valor citado na decisão contida no Despacho no
571/2012. Afirmou ter exercido o seu direito ao impugnar a Notificação de
Lançamento e ao apresentar o crédito que entendia ter direito a receber.
Na manifestação de inconformidade fls. 96/98, o contribuinte apresentou
demonstrativo onde apurou imposto a restituir. Indicou na composição do
rendimento tributável os valores recebidos do INSS (R$ 10.594,56), de Jaqueline
Porto (R$ 3.645,75) e de Glaver Modas Ltda (R$ 5.850,00). Conforme verifico,
deixou de incluir na base de cálculo os valores recebidos da empresa ABT - Com.
Elétrica Ltda. e Glaver Modas Ltda. - ME, conforme declarado na DAA identificada
com o ND 10/20.257.256, entregue 26/04/2006.
Posteriormente, na revisão do lançamento, por ocasião da emissão do Despacho
Decisório no 105/2013, que substituiu o Despacho Decisório 571//2012, a
fiscalização apresentou no demonstrativo de fls. 86, a base de cálculo correta,
com os rendimentos recebidos pelo contribuinte, apurando imposto a pagar de
R$ 2.505,03, porém com cobrança impossibilitada por transcurso do prazo
decadencial.
Este novo cálculo incluiu todos os valores recebidos pelo notificado. Há que se
destacar, porém que a decisão informou estar decadente o valor do imposto
apurado como devido, nos termos reproduzidos a seguir:
(....)
Efetuados os ajustes, conforme planilha de fls. 86/87, apurou-se saldo de
imposto a pagar de R$ 2.505,03, cuja cobrança é impossibilitada pelo
transcurso do prazo decadencial.
Em razão da decadência referida na decisão, foi proposta nova diligência ao
serviço de fiscalização, que em despacho de fls. 108, assim referiu:
“Em atendimento ao despacho das fls. 105 e 106, informamos que o motivo
pelo qual considerou-se esgotado o prazo decadencial para o lançamento
do valor de R$ 2.505,03 mencionado no despacho decisório das fls. 88 e 89
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.444 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721690/2009-54
7
foi que o lançamento impugnado fora integralmente cancelado, conforme
o despacho das fls. 41 a 42, com ciência ao interessado em 03/10/2012.
Logo, conforme o entendimento adotado no segundo despacho decisório,
seria necessário novo lançamento para a cobrança de eventuais valores
devidos a título de imposto a pagar, possibilidade prejudicada pelo
decurso do prazo decadencial.
Por isso, o referido despacho teve por principal objeto a retratação do
reconhecimento de ofício do direito creditório a imposto a restituir, ainda
que prescrito, equivocadamente realizado no primeiro despacho
decisório, e objeto de manifestação do interessado nas folhas 66 a 68.”
Pelo exposto, fica mantido o crédito tributário, porém sem valores a exigir em
face da motivação apresentada pela fiscalização.
Destarte, constatada a inexistência do direito creditório pleiteado – levando-se em
conta, diga-se de passagem, que o crédito reclamado decorreu do suposto pagamento a maior
indevidamente apurado no despacho decisório no 571/2012 (fls. 40/42), o qual foi integralmente
substituído pelo despacho decisório no 105/2013 (fls. 86/89), onde se apurou imposto a pagar (e
não a restituir), no valor de R$ 2.505,03, cuja cobrança restou inviabilizada pelo decurso do prazo
prescricional – não há como acolher o pedido formulado, portanto correto é procedimento fiscal,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente a decisão
recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o despacho decisório no 105/2013 proferido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Original